Tribunal: TJSP
Processo: 1003801-20.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Cédula de crédito bancário – Alegação de quitação antecipada – Insubsistência – Quantia creditada em conta-corrente do embargante que foi em parte utilizada para cobertura do saldo devedor ali existente, de modo que não se afigurou suficiente para a liquidação integral do contrato, mas apenas parcial – Diferença de valores que deve ser paga em conformidade com o valor

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Cédula de crédito bancário – Alegação de quitação antecipada – Insubsistência – Quantia creditada em conta-corrente do embargante que foi em parte utilizada para cobertura do saldo devedor ali existente, de modo que não se afigurou suficiente para a liquidação integral do contrato, mas apenas parcial – Diferença de valores que deve ser paga em conformidade com o valor apurado pela perita judicial – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.